Tribunal: TJDFT
Processo: 0713358-53.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PAGAMENTO DE DÉBITOS DA FAZENDA PÚBLICA. ACOLHIMENTO PARCIAL DA IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS SOBRE O EXCESSO COBRADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Em razão da sistemática do pagamento dos débitos da Fazenda Pública por meio de precatórios, não há incidência automática de honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença. Somente na hipótese de rejeição de impugnação apresentada pelo ente público serão devidos honorários (art. 85, §7o, do Código de Processo Civil). Por interpretação lógica do dispositivo legal, na hipótese da rejeição de impugnação parcial, eventuais honorários incidem apenas sobre a parte impugnada.
2. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.